Tribunal: TJMT
Processo: 1073274-97.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073274-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EMINEIA DE MOURA HOFFMANN - CPF: 697.183.932-34 (APELANTE), PAULO DIAS DA SILVA ROCHA - CPF: 028.720.227-59 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação de repactuação de dívida. Mensalidades futuras de curso de medicina. Superendividamento. Lei Nº 14.181/2021. Inadequação da via eleita. Ausência de interesse processual. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívida ajuizada por acadêmica do curso de Medicina que, alegando dificuldades financeiras supervenientes decorrentes de gravidez de alto risco e consequente perda de renda, pretendia a repactuação de mensalidades futuras de seu curso, com fixação de novo plano de pagamento nos moldes do FIES.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, previsto nos artigos 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, é a via adequada para compelir instituição de ensino a parcelar mensalidades referentes a semestres futuros, ainda não cursados e cujos serviços não foram prestados.

III. Razões de decidir

3.

O conceito de “superendividamento” previsto no art. 54-A, § 1º, do CDC refere-se à impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas “dívidas de consumo, exigíveis e vincendas”, pressupondo obrigações já constituídas, decorrentes de contratos perfeitos e acabados ou de prestações de serviços já realizadas.

4. Nos contratos de serviços educacionais, de natureza bilateral e comutativa, a obrigação de pagamento da mensalidade nasce condicionalmente à disponibilização e prestação do serviço de ensino, não sendo possível qualificar juridicamente como “dívida” os valores referentes a semestres futuros que a aluna ainda pretende cursar.

5. A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) visa sanear o passivo existente do consumidor para reinseri-lo no mercado de consumo, não servindo como instrumento para aquisição de novos serviços a prazo, à revelia das condições de mercado e da política de crédito do fornecedor.

6. O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado nos arts. 4º e 6º do CPC, não afasta a necessidade de presença das condições da ação, entre elas o interesse processual, cuja ausência, na modalidade inadequação da via eleita, impede o exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ação de superendividamento prevista nos artigos 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor não é via adequada para repactuação de obrigações futuras em contratos de prestação de serviços educacionais, por não se enquadrarem no conceito legal de "dívidas de consumo" exigíveis ou vincendas. 2. Mensalidades referentes a semestres futuros de curso superior, cujos serviços ainda não foram prestados, constituem expectativa de contratação futura e sucessiva, e não dívida passível de repactuação nos termos da Lei nº 14.181/2021.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A; CPC, arts. 4º, 6º, 85, § 11, e 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 595.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMINEIA DE MOURA HOFFMANN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Repactuação de Dívida” (Proc. nº 1073274-97.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos I e VI do art. 485 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual (cf. Id. nº 349856886).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a existência de interesse processual, argumentando que a necessidade da tutela jurisdicional está configurada diante da frustração da solução administrativa e da grave dificuldade financeira superveniente. Alega que a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) abrange dívidas vincendas em contratos de trato sucessivo, como os contratos educacionais, e que a interpretação restritiva adotada pela sentença viola o princípio da primazia do julgamento de mérito. Defende a aplicabilidade do CDC aos contratos educacionais e a possibilidade de ação de superendividamento com credor único, conforme precedente do próprio TJMT. Requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento (cf. Id. nº 349856887).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais (cf. Id. nº 349856889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, na modalidade inadequação da via eleita.

Consta dos autos que a apelante é acadêmica regularmente matriculada no curso de Medicina da Universidade de Cuiabá (UNIC), com mensalidades no valor de R$ 11.499,00. Alega que, em razão de gravidez de alto risco, foi obrigada a se afastar das atividades profissionais como enfermeira, perdendo a renda variável decorrente de plantões hospitalares. Sustenta que sua renda atual, somada à do cônjuge, tornou-se insuficiente para manter o pagamento das mensalidades sem comprometer a subsistência familiar, especialmente considerando ser mãe de quatro filhos menores. Relata ter buscado, sem êxito, o ingresso no FIES. Invocando a Lei nº 14.181/2021, requereu a repactuação do débito educacional, com fixação de novo plano de pagamento compatível com sua capacidade financeira, nos moldes do FIES.

A sentença recorrida reconheceu que a pretensão autoral abrange, em sua quase totalidade, obrigações ainda não constituídas, correspondentes a 10 semestres futuros do curso de Medicina, cujos serviços educacionais a instituição de ensino sequer prestou. Concluiu que a Lei do Superendividamento foi concebida para o tratamento de dívidas de consumo já constituídas, e não para a repactuação de obrigações futuras, destituídas de contraprestação correspondente.

A controvérsia central reside em determinar se o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, previsto nos artigos 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, é a via adequada para compelir a instituição de ensino a parcelar mensalidades referentes a semestres futuros, ainda não cursados e, portanto, cujos serviços ainda não foram prestados.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica travada entre as partes é inegavelmente de consumo. Conforme entendimento consolidado, “as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação” (STJ - Súmula 595). Embora o enunciado trate de danos específicos, ele reafirma a submissão das instituições de ensino aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a aplicabilidade do microssistema consumerista não autoriza, por si só, a utilização indiscriminada de seus instrumentos para fins aos quais não foram concebidos. Nesse cenário, verifica-se que o conceito de “superendividamento” trazido pelo legislador possui contornos específicos. O art. 54-A, § 1º, do CDC define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas “dívidas de consumo, exigíveis e vincendas”.

É imperioso esclarecer a distinção técnica entre “dívida vincenda” e “expectativa de despesa futura”. A dívida vincenda pressupõe uma obrigação já constituída, decorrente de um contrato perfeito e acabado, ou de uma prestação de serviço já realizada, cujo pagamento foi diferido no tempo (como as parcelas a vencer de um empréstimo já concedido).

No caso dos autos, a pretensão da Apelante abrange, majoritariamente, mensalidades de 10 (dez) semestres do curso de Medicina que sequer foram iniciados. Nos contratos de serviços educacionais, de natureza bilateral e comutativa, a obrigação de pagamento da mensalidade (contraprestação) nasce, mês a mês, ou semestre a semestre, condicionalmente à disponibilização e prestação do serviço de ensino.

Sob essa ótica, não há como qualificar juridicamente como “dívida” — sequer vincenda — os valores referentes a semestres futuros que a aluna ainda pretende cursar. Trata-se, em verdade, de uma expectativa de contratação futura e sucessiva (renovação de matrícula). Acolher a tese da Apelante implicaria compelir a instituição de ensino a prestar serviços futuros (por cinco anos) sem a contrapartida financeira imediata ou pactuada livremente, impondo ao fornecedor a condição de financiador da atividade, nos moldes de um programa governamental (FIES), sem que haja previsão legal ou contratual para tanto.

Ademais, embora o princípio da função social do contrato e a proteção ao mínimo existencial sejam vetores fundamentais do ordenamento jurídico, eles não autorizam o Poder Judiciário a intervir na autonomia da vontade para criar obrigações contratuais ou modalidades de crédito que não foram pactuadas. A Lei do Superendividamento visa sanear o passivo existente do consumidor para reinseri-lo no mercado de consumo, e não servir de instrumento para a aquisição de novos serviços a prazo, à revelia das condições de mercado e da política de crédito do fornecedor.

Ainda que se superasse a discussão acerca da possibilidade de ação de superendividamento contra credor único — tema que, de fato, encontra divergência jurisprudencial, como bem apontado na sentença —, a extinção do feito se impõe pela natureza do objeto. A via eleita é inadequada porque o provimento jurisdicional buscado (obrigar a ré a aceitar pagamento diferido de serviços futuros) não se coaduna com a natureza declaratória e constitutiva-negativa (revisão/repactuação) da ação de superendividamento, que pressupõe dívida existente.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ausência de interesse processual, na modalidade adequação. A autora busca, na realidade, a criação de um contrato de financiamento estudantil privado sob condições impostas judicialmente, pretensão para a qual a Ação de Repactuação de Dívidas não serve de veículo.

A apelante invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado nos arts. 4º e 6º do CPC, sustentando que a extinção sem resolução do mérito deve ser medida excepcional.

De fato, o CPC de 2015 prestigia a resolução do mérito sempre que possível. Contudo, tal princípio não afasta a necessidade de presença das condições da ação, entre elas o interesse processual. A ausência de interesse processual, na modalidade inadequação da via eleita, impede o exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No caso concreto, a inadequação da via eleita é manifesta, pois a ação de superendividamento prevista nos artigos 54-A e seguintes e 104-A do Código de Defesa do Consumidor não se presta à repactuação de obrigações futuras, destituídas de contraprestação correspondente, mas sim ao tratamento de dívidas de consumo efetivamente constituídas que comprometam o mínimo existencial do consumidor.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à Apelante.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026